Tribunal: TJDFT
Processo: 0024216-59.2014.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO DECENAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PENALIDADE CONTRATUAL BILATERAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS PROMITENTES COMPRADORES.
1, No caso dos autos, a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem decorre da resolução do contrato ocorrida por culpa exclusiva da ré fornecedora, motivo pelo qual a pretensão se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil e não no prazo prescricional de três anos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.551.956/SP.
2. As intercorrências inerentes a aprovação de projetos de construção, liberação do “Habite-se” e demais procedimentos perante as concessionárias de serviços públicos e a própria Administração do Distrito Federal traduzem fatos próprios à álea natural das atividades da construtora e incorporadora, pois representam fatos próprios à construção civil. Não se tratam de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, passíveis de elidir a responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel.
3. O atraso na entrega do imóvel autoriza a resolução do contrato e a devolução das parcelas pagas de forma integral, imediata e sem a retenção de qualquer percentual a título de encargos contratuais, inclusive comissão de corretagem. Inexiste excesso no percentual de 30% estabelecido no contrato a título de multa compensatória, por se tratar de contrato de adesão em que a cláusula penal foi estipulada diretamente pelo vendedor.
4. Uma vez operada a resolução por culpa da empresa ré, a restituição das partes ao status quo ante é uma consequência da própria resolução do contrato, pois a sua extinção implica na necessidade de retorno da situação anterior.
5. Apelação desprovida.